Tribunal: TJMT
Processo: 1011410-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011410-60.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JAMIL BENEDITO MARINHO CORREA FILHO
AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por JAMIL BENEDITO MARINHO CORREA FILHO, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão, de no 1016238-78.2017, ajuizada pelo BANCO BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo, objeto do contrato de financiamento.
Para tanto, o agravante sustenta que a mora não foi devidamente constituída, isso porque, a notificação extrajudicial, apesar de ter sido encaminhada ao endereço do contrato, não está acompanhada de Aviso de Recebimento que pudesse comprovar que a correspondência foi recebida.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, embora os argumentos da parte conduzam a um juízo de probabilidade, não se observa a presença dos requisitos de urgência para a concessão da medida liminar pleiteada.
Isso porque, como o próprio agravante informou, o veículo, objeto do contrato, foi apreendido e transferido para outro Estado da Federação, de modo que, a questão apresentada poderá ser enfrentada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, sem que, durante esse interregno, o agravante sofra qualquer prejuízo irreparável.
Assim, ao menos em cognição sumária, não há por onde atender a súplica recursal, pois não atendidos a contento, ao menos um dos pressupostos da tutela jurisdicional pretendida.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de junho de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora